Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-08.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001603-08.2018.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA NUNES e outros

Advogado(s):MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONTÍGUOS. PROVA PERICIAL TÉCNICA. LAUDO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM DO SINISTRO NO IMÓVEL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL CONDUTA DA RÉ E OS DANOS ALEGADOS. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA SOBRE TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MERA INSISTÊNCIA EM TESE JURÍDICA NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente tanto a ação principal, em que a autora pleiteava indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de incêndio que teria se originado no imóvel da ré, quanto a reconvenção, que imputava à autora a responsabilidade pelo sinistro.

O juízo de origem acolheu as conclusões do laudo técnico produzido pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia, que apontou como local de início do incêndio o imóvel da autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade da ré pelos prejuízos alegados pela autora em razão do incêndio; e (ii) saber se é possível imputar à autora, na reconvenção, a responsabilidade pelo evento danoso, com consequente dever de indenizar a ré.

III. Razões de decidir

O laudo técnico oficial, não impugnado por prova pericial em sentido contrário, concluiu que o incêndio teve início no imóvel da autora, com base em critérios científicos e evidências físicas do local.

Testemunhas ouvidas não presenciaram o início do incêndio, razão pela qual não infirmam a conclusão pericial.

Ausente demonstração de conduta culposa ou dolosa da autora, inaplicável a responsabilização objetiva ou subjetiva por danos à ré.

Inexistindo prova de alteração na situação econômica da parte, mantém-se a gratuidade de justiça.

Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Improcedência dfa ação principal e também da reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Recurso Inominado nº 0200016-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Níccia Olga Andrade de Souza Dantas, 1ª Turma Recursal, j. 13.02.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001603-08.2018.8.05.0072
, em que figura como apelante
MARLENE MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
, e como apelada
MARIA HELENA DA SILVA NUNES
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239